Tribunal: TJSP
Processo: 1013195-40.2023.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Embargos de declaração – Inocorrência das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Temas questionados que foram examinados e enfrentados de forma explícita – Impropriedade da via eleita para fins de reversão e/ou modificação da conclusão - Embargos rejeitados.